Tribunal: TJMT
Processo: 0002845-90.2012.8.11.0005
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002845-90.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSYR GONCALVES MARQUES - CPF: 547.245.388-72 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÂO FISCAL– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC, por ausência de requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, a qual julgou extinta a execução fiscal movida em face de
Assyr Goncalves Marques
, nos termos do art. 924, inciso II do CPC
.

Em suas razões (id. 87972026, pág. 53 a 69), o Apelante alega que
“a quitação do débito informada nestes autos ofende os princípios da legalidade e da indisponibilidade da coisa pública, uma vez que a fruição dos benefícios previstos na Lei n. 10.579/2017 eram inaplicáveis na proporção em que concedido, o que implica dizer, por outro lado, que não poderia ter sido promovida a extinção integral do crédito executado nestes autos.”

Levanta em síntese, que a manutenção da sentença de extinção do feito implicará, também, na ofensa do principio da isonomia uma vez que a diversos outros executados que se encontravam na mesma situação do apelado foi negado o direito de quitar o débito, por conta da existência de penhora em dinheiro nos respectivos autos da execução fiscal.

Requereu, por fim, que a decisão seja reformada para permitir o restabelecimento da CDA e permitir o regular processamento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 87972026, pág. 72 a 81, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Em petitório de id. 87972038 o Estado de Mato Grosso, ente público Apelante, informou que a executada adimpliu o débito, conforme CDA baixada que colacionou aos autos. Dessa forma, requereu a extinção do feito, pelo pagamento, com base no art. 924, II, CPC.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de execução fiscal n. 0002845-90.2012.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
Assyr Goncalves Marques,
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso II do CPC
.

Em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão da sua intempestividade.

Explico.

Inicialmente, registro que nos termos do § 5º do artigo 1003 do CPC reza que
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Extrai-se dos autos que a sentença foi proferida em
26/11/2018
(id. 87972026, pág. 39/40), e a ciência da sentença pelo Recorrente ocorreu em
26/03/2019
(id. 87972026, pág. 52),

iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente.

Logo, considerando que o início do prazo se deu em
27/03/2019
, o recorrente tinha o prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183, caput do CPC) para protocolar o recurso, ou seja, até
02/05/2019
, contudo, protocolou o recurso em
03/05/2019
.

Logo, pelo que se vê, o recurso interposto pela apelante está fora do prazo legal, e não merece ser conhecido, conforme
certidão de intempestividade acostada no id.
87972036.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2.Recurso intempestivo, não conhecido.” (N.U 1000329-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

A propósito, segue julgado do Tribunal Mineiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no artigo 1.003,§ 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
.” (TJ/MG. AC 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12.11.2019, Data de Publicação 27.11.2019).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
em razão da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022